Tribunal: CARF
Processo: 10830.901217/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.901217/2008-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.389 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade Preparadora providencie o
seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar demonstrativo que elucide o montante do valor
integral que considerou na recomposição das perdas sofridas a partir da Medida Provisória no
14/2001, convertida na Lei no 10.438/2002, montante esse alvo de diferimento em nove meses,
ou seja, em dezembro de 2001 e janeiro a agosto de 2002, sendo importante ressaltar que tal
demonstrativo deverá indicar os critérios utilizados na referida recomposição, nos termos da
norma legal citada, como por exemplo, atestando a métrica: aplicação dos índices de 2,9% ou
7,9% (a depender da classe de consumidor) sobre o valor da tarifa cobrada pelo fornecimento
de energia, (ii) requerer ao Recorrente que junte aos autos demonstrativo do período em que de
fato passara a adotar o diferimento da tributação, com base no entendimento que buscou via
Solução de Consulta SRRF/8a RF/DISIT n° 198 de 16/10/2003, com o intuito de se provar que
apenas a partir do entendimento extraído dessa Solução de Consulta passou-se a adotar o
diferimento da tributação incidente sobre a Receita de Recomposição Tarifária Extraordinária
(RTE) para o momento do seu efetivo recebimento, isto é, à medida em que de fato incluiu o
RET na fatura do consumo de energia dos seus consumidores (75 meses, conforme Resolução
ANEEL no 484, de 29 de agosto de 2002). Tal ponto se faz necessário à luz da preocupação
quanto a afastar qualquer equívoco por parte do Recorrente em já ter considerado receitas
(faturamento aos consumidores) nos meses em que fez a recomposição de sua base, (iii) com
base na documentação já acostada aos autos, bem como com o que se pede nos incisos
anteriores, proceda à análise quanto à suficiência para a comprovação do direito creditório
alegado e, sendo o caso, intime o Recorrente a apresentar, dentro de prazo razoável, os
documentos e esclarecimentos que, conforme entendimento da fiscalização, faltem para a
referida comprovação, (iv) elabore Relatório Conclusivo acerca da verificação de toda a
documentação juntada aos autos pelo Recorrente e de sua habilidade para comprovar ou não a
legitimidade do direito creditório pleiteado e em que medida, (v) intime o Recorrente acerca do
resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos
do art. 35 do Decreto no 7.574/2011, e, por fim, (vi) devolva os autos a este Colegiado para
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.901217/2008-85
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.389 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901217/2008-85

HÉLCIO LAFETÁ REIS - Presidente
(documento assinado digitalmente)
MÁRCIO ROBSON COSTA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio
Robson Costa, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Helcio
Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de pedido de compensação no qual o contribuinte,
utilizando-se de créditos que alega ter recolhido a maior, cuja homologação foi negada por
Despacho Decisório eletrônico, com a seguinte decisão:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP
Irresignado com a decisão da DRF, o contribuinte apresentou sua manifestação de
inconformidade, sustentando que o seu direito esta ancorado em recolhimento indevido
resultante do oferecimento à tributação da receita de Recomposição Tarifária Extraordinária
(RTE) no período de janeiro de 2001 a agosto de 2002, protesta também contra a utilização da
taxa SELIC, que possui natureza remuneratória, no cálculo nos juros de mora tributários, o que
resulta em enriquecimento ilícito do Estado.
Ato contínuo, a Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia
Regional de Julgamento que manteve a não homologação do pedido de compensação, sob o
fundamento de que não haviam nos autos provas da certeza e liquidez do direito, sendo certo que
o contribuinte não retificou suas declarações. Concluindo por:
“Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débitos
confessados”.
E no que se refere a ausência de retificação das declarações asseverou ainda que:
“A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve ser
acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF. Sem a comprovação da
liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa a compensação
declarada.”
Inconformada com a decisão que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, alegando, em síntese, razões
para o seu pedido de restituição de crédito ser julgado procedente, acrescentando documentos
que alega comprovar o direito ora pleiteado.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.389 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901217/2008-85

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
O processo trata de pedido de compensação, utilizando como crédito valores de
PIS que o contribuinte alega ter recolhido a maior em razão de oferecimento à tributação da
receita de Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE) no período de janeiro de 2001 a agosto
de 2002 indevidamente.
Inicialmente o Recorrente discorre acerca da Recomposição Tarifária
Extraordinária, vejamos:
A Recorrente é empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia
elétrica, exercendo, portanto, atividade regulada, estando sujeita às normas da agência
regulamentadora competente, qual seja, a ANEEL - Agência Nacional de Energia
Elétrica.
(...)
Diante dessa situação, a fim de recompor as perdas sofridas pelas empresas
concessionárias de energia elétrica, o Poder Executivo firmou Acordo Geral do Setor
Elétrico, instituindo para essas concessionárias o direito de receber, durante um certo
período, determinados valores a título de indenização, através da chamada
Recomposição Tarifária Extraordinária ("RTE"), tendo como suporte legal a
Medida Provisória n° 14, de 21 de dezembro de 2001, posteriormente convertida na Lei
n° 10.438/2002.
Nos termos do artigo 4o da mencionada Medida Provisória, a indenização em questão
seria paga pelos consumidores de energia elétrica ao longo de alguns meses, mediante a
aplicação dos índices de 2,9% ou 7,9% (a depender da classe de consumidor) sobre o
valor da tarifa cobrada pelo fornecimento de energia.
Assim, apesar da existência do direito ao recebimento da Recomposição Tarifária pelas
companhias de energia elétrica, o efetivo pagamento da indenização em questão estava
sujeito à implementação de condição futura, qual seja, o consumo de energia pelo
consumidor. Em outras palavras, o recebimento e a realização da RTE não
ocorreriam de imediato nem de uma única vez, mas sim em momento futuro,
progressivamente, à medida do faturamento mensal de energia para os
consumidores, momento em que seriam proporcionalmente cobrados, juntamente com
a tarifa pelo fornecimento de energia, os valores da Recomposição, calculados mediante
a aplicação dos percentuais acima indicados.
Tendo em vista, tratar-se de situação atípica e sem precedentes, houve a necessidade de
definição de procedimentos contábeis a serem adotados de maneira uniforme pelas
empresas do setor de energia elétrica.
Nesse contexto, no ano de 2002, o Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON,
através do Comunicado n° 01/2002, e a própria ANEEL, através da Resolução no
72/2002, manifestaram-se no sentido de que a importância correspondente à RTE
determinada pelo Governo caracterizava-se como um ativo e, assim, o seu respectivo
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.389 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901217/2008-85

valor deveria ser registrado pelas distribuidoras e geradoras de energia elétrica no
resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2001 e durante o exercício de 2002.
Em obediência às orientações acima, a CPFL houve por bem registrar contabilmente, de
imediato, o direito a que fazia jus quanto à Recomposição em questão, mediante
lançamento a débito em conta de ativo, com contrapartida em conta de receita.
Não obstante a adoção de tal procedimento, qual seja, contabilização de imediato em
seu balanço patrimonial todo o valor de RTE a que fazia jus já no próprio ano de 2001
(com base nas orientações da ANEEL já comentadas), bem como o oferecimento das
receitas à tributação, a Recorrente entendia que tal valor somente deveria submeter-se à
tributação quando do seu efetivo recebimento, em cumprimento às regras fiscais e
contábeis, notadamente, a do princípio da competência.
No entanto, em vista da peculiaridade da situação envolvendo a RTE e a incerteza
existente à época sobre o assunto no mercado, a CPFL, ora Recorrente, apresentou à
Secretaria da Receita Federal, em 11 de abril de 2003, uma consulta formal acerca da
interpretação da legislação tributária, conforme lhe permitia a lei vigente, a fim de
esclarecer qual seria o momento adequado de tributação da RTE (processo n.
10830.002081/2003-14).
A Consulta formal em questão foi respondida à Recorrente em outubro de 2003, através
da Solução de Consulta n. 198, a qual definiu que a receita relacionada à
Recomposição Tarifária aqui tratada apenas deveria ser tributada quando do
efetivo consumo e faturamento de energia aos consumidores.
Em vista da Consulta formulada, a Recorrente efetuou o reprocessamento das suas bases
de cálculo do PIS, da COFINS, da CSLL e do IRPJ de dezembro de 2001 e de janeiro a
agosto de 2002, passando a tributar a receita de RTE na medida do efetivo faturamento,
de acordo com o real consumo de energia elétrica sobre o qual incidiria a cobrança da
RTE.
Assim, tendo em vista toda a situação descrita acima, pode-se resumir o procedimento
adotado pela CPFL em relação à RTE da seguinte forma:
(i) Originalmente a CPFL contabilizou, no ano de 2001 (e uma pequena parte no ano de
2002), o valor integral da recomposição tarifária autorizada pela ANEEL em conta de
ativo, com contrapartida em conta de receita;
(ii) Originalmente a CPFL incluiu as referidas receitas na apuração da base de cálculo
do PIS e da COFINS;
(iii) Em vista da Solução de Consulta respondida pela Secretaria da Receita Federal, a
CPFL efetuou o reprocessamento das bases de cálculo de seus tributos de dezembro de
2001 e de janeiro a agosto de 2002, passando a tributar a receita de RTE na medida do
efetivo faturamento; e
(iv) portanto, à medida em que realizados os faturamentos relativos ao fornecimento de
energia e à medida em que era cobrada a RTE, a CPFL passou a registrar as aludidas
receitas referentes a tais faturamentos e a submetê-las à tributação, segundo sua efetiva
realização;
Em conclusão, tendo em vista que os valores de RTE homologados pela ANEEL, foram
integralmente registrados em conta de ativo, com contrapartida em conta de receita, mas
que referidas receitas, conforme instruções contábeis e regulatórias, somente deveriam
ser reconhecidas quando do faturamento aos consumidores, o que no caso da CPFL
deveria ocorrer em até 75 meses (doc. 02)1, dúvidas não há de que se fazia
necessário o reprocessamento das bases de cálculos do PIS e da COFINS pela
Recorrente.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.389 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901217/2008-85

Na mesma medida, é inegável que os recolhimentos de PIS e COFINS realizado pela
Recorrente, com base no primeiro registro dos valores de RTE como ativos, se
caracterizam como pagamento a maior, o que, portanto, justifica a transmissão dos
pedidos de restituição/compensação dos valores recolhidos referentes aos lançamentos
do valor de RTE efetuados em dezembro de 2001 a agosto de 2002 e tratados como
receita quando do registro e não quando do faturamento aos consumidores.
A negativa do crédito se deu por despacho decisório eletrônico baseado
unicamente nas declarações de débito da recorrente, que não foram retificadas, de igual maneira
andou a DRJ que manteve a não homologação porque não foram apresentadas as declarações
retificadas e provas que conferissem liquidez e certeza ao direito creditório.
Ocorre que ao apresentar o Recurso Voluntário a Recorrente juntou documentos,
com a finalidade de comprovar a ocorrência do recolhimento a maior do tributo, em decorrência
da tributação da receita de Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE), realizada
indevidamente. Em homenagem ao princípio da verdade material, passamos a análise desses
documentos apresentados.
A declaração de Compensação foi transmitida em 12.03.2004 e tinha por intuito
compensar crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de PIS/Pasep de março/2002 com
débitos também de PIS/Pasep de fevereiro/2004, a recorrente informa que:
PIS/Pasep Recolhido (original) - DARF R$ 2.314.790,72.
PIS/Pasep a Recolher (após o reprocessamento) R$ 1.895.124,69.
Diferença (Pagamento a maior) R$ 419.666,03.
no valor original de R$ 411.784,08, foi utilizado para compensação com débito de
PIS/Pasep de fevereiro/2004 (vencimento - 15.03.2004) no valor de R$ 562.249,98.
Nesse momento, lembre-se que o valor original do crédito foi atualizado pela Taxa
SELIC para compensação (36,54%).
Assim, considerando-se o montante inicialmente recolhido via DARF de R$
2.314.790,72 para extinção do crédito tributário relativo ao PIS/Pasep de março/2002 e
o valor efetivamente devido de R$ 1.895.124,69 (valor sem suspensão da exigibilidade),
apurou-se um pagamento a maior, o qual somente não foi identificado pela Receita
Federal em virtude da falta de retificação da DCTF relativa ao 1o trimestre de 2002 e
inexistência de diligência pela fiscalização para verificação da documentação contábil
da Recorrente ou ainda pela inexistência de verificação da DIPJ.
O contribuinte busca comprovar o seu direito com os documentos de fls 100 a
153, consoante as alegações do Recurso Voluntário de fls 69 a 90.
Compulsando os documentos probatórios em busca de aferir seus lastros, a partir
da demonstração da Apuração do PIS, o que se verifica é que por mais que o contribuinte tenha
se esforçado em atender o que considerou ser prerrogativa para fazer produção de prova, quer
seja trazendo rastreabilidade suportada em documento contábil, tal iniciativa não exaure o que de
fato se faz necessário perquirir, ou seja, o valor efetivamente pago a maior.
Quando mencionado o art. 923 do RIR/99 pela decisão recorrida, na certeza de
que os registros contábeis trazem consigo veracidade das operações, digo que o instituto é claro
nos seus termos: “faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis”. É justamente neste último ponto “documentos hábeis”, que este
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.389 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901217/2008-85

julgador entende que o contribuinte deveria ter juntado aos autos evidencias mais detalhes e
precisas, afim de melhor dimensionar o alegado pagamento a maior.
DRJ: Seria indispensável a apresentação dos registros contábeis que evidenciem a
apuração da base de cálculo da contribuição em comento, que atestem o montante da
RTE e sua indevida inclusão na citada base, bem como que apontem o valor que teria
resultado como pago a maior depois de recomposta a base com a exclusão do RTE. Tais
registros não são supridos por simples planilhas.
Demais disso, acerca da produção de provas, conforme disposto no art. 923 do RIR/99,
a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Nesse sentido, em busca da verdade material, é necessário esclarecer os fatos. E
por essa razão entendo pela abertura da diligência para ter presente nos autos os elementos
necessários para formar a convicção que preciso como julgador/revisor do PAF. Certo que esta
ferramenta posta à disposição do julgador, para dirimir dúvidas sobre fatos relacionados ao
litígio no processo de formação de sua livre convicção motivada.
Assim passo a requerer a unidade local da RFB, os quesitos para melhor instruir e
aclarar o que se põe como causa do pedido de compensação, quer seja o recolhimento a maior:
Intime a Recorrente para apresentação de demonstrativo que elucide o montante
do valor integral que considerou a fim de recompor as perdas sofridas a partir da Medida
Provisória no 14/2001 – convertida pela Lei no 10.438/2002 e que foi alvo de diferimento em
nove meses, ou seja, Dez/2001 e Jan. a Ago/2002. Importante que tal demonstrativo transpareça
os critérios a fim de recompor as perdas sofridas pela CPFL, critérios estes estabelecido pela
norma legal citada, como por exemplo, atestando a métrica: aplicação dos índices de 2,9% ou
7,9% (a depender da classe de consumidor) sobre o valor da tarifa cobrada pelo fornecimento
de energia;
A Recorrente também deve juntar demonstrativo do período em que de fato passou
adotar o diferimento da tributação, ou seja, com base no entendimento que buscou via
Solução de Consulta SRRF/8° RF/DISIT n° 198 em 16/10/2003, com intuito de provar
que apenas a partir do entendimento extraído desta SC passou a adotar o diferimento da
tributação incidente sobre a Receita de Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE
para o momento do seu efetivo recebimento, isto é, a medida em que de fato incluiu o
RET na fatura do consumo de energia aos seus consumidores (75 meses, conforme
Resolução ANEEL no 484, de 29 de agosto de 2002). O ponto se faz necessário à luz da
preocupação aqui externada quanto a afastar qualquer equívoco por parte da Recorrente
em já ter considerado receitas (faturamento aos consumidores) nos meses em que fez a
recomposição de sua base;
Com base na documentação já acostada aos autos, bem como com o que se pede
nos incisos anteriores, proceda a analise quanto a suficiência para comprovar o direito creditório
alegado e, sendo o caso, intime a recorrente a apresentar, dentro de prazo razoável, os
documentos e esclarecimentos que, conforme entendimento da fiscalização, falte para a referida
comprovação;
Elabore Relatório Conclusivo acerca da verificação de toda a documentação juntada aos
autos pela recorrente e sua habilidade para comprovar ou não a legitimidade do direito
creditório pleiteado e em que medida;
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.389 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901217/2008-85

Intime a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011; e
Por fim, devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento no julgamento.
É o que proponho como resolução para a submissão deste colegiado.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 192
DF CARF MF
Original